Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-85.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000551-85.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANI APARECIDA MERGEN - CPF: 019.875.581-38 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Entendo pela manutenção da sentença, divergindo apenas no tocante a fundamentação. Não se trata de demandas predatórias, mas sim fracionamento indevido de demandas. Assim, voto pela manutenção da extinção por este fundamento DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA ORIUNDA, EM TESE, DE CAPTAÇÃO PREDATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Existência de número expressivo de demandas distribuídas, aparentemente pelo mesmo fato (
negativa de contratação
), imperiosa a apuração prévia.

2.

Inadmissibilidade do pedido de impedimento do juiz a quo, ausência de comprovação.

3.

Retorno à origem para instrução.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de demandas predatórias.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença com o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito para julgamento de mérito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e por cobrança indevida de taxas e tarifas, ajuizada por Silvani Aparecida Mergen em desfavor de Banco Bradesco S.A.

O caso em análise requer atenção especial.

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que além desta ação a parte autora também ajuizou a ação de 1000549-18.2025.8.11.0007, distribuída em 24/01/2025 nesta Comarca, patrocinada pelo mesmo advogado e em ambas as demandas se pretende indenização por danos morais e desconstituição dos débitos em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Convém registrar que as ações possuem, de fato, as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos idênticos, sendo embasadas tão somente em contratos e valores distintos, bem como foram distribuídas nesta Comarca na mesma data.

Não é admissível que a parte consumidora ajuíze múltiplas demandas para receber várias indenizações por dano moral por fatos que tomou conhecimento de uma só vez.

Dispõe o art. 17 do CPC que, para postular em Juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido. Assim, quando a parte requerente opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação todas suas pretensões, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

De fato, a existência injustificada de múltiplas ações cuja causa de pedir e partes são idênticas e, ainda, com pedidos idênticos consiste em abuso de direito, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas. Ademais, essa postura leva a crer que o único propósito da parte autora é a busca pelo enriquecimento ilícito e o lucro fácil com a tripla condenação da parte adversa.

Não há dúvida de que a situação retratada implica na condenação da parte autora na penalidade decorrente da litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 80, III, do CPC.

[...]”

Em pesquisa realizada junto ao sistema PJe é possível constatar diversas ações em que o advogado protocolizou em desfavor da parte recorrida sob o fundamento de negativa de contratação.

No caso, a demanda é sobre fato de constante ocorrência (
negativação de crédito
), comum a um número significativo de consumidores, ou seja, o eventual patrocínio a um elevado número de consumidores afetados, por si só, não induz ao reconhecimento da chamada “captação predatória”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDAÇÃO REALIZADA POR BIOMETRIA FACIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais. Preliminarmente, o apelado suscitou prática de advocacia predatória. O apelante, por sua vez, requereu a reforma da sentença para reconhecer o vício de consentimento e a ausência de assinatura na contratação, além da concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são: (i) Saber se há elementos suficientes para caracterizar advocacia predatória; (ii) Examinar a necessidade de novo deferimento do benefício da justiça gratuita; e (iv) Analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à advocacia predatória, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem má-fé ou abuso de direito, considerando-se que a repetição de ações judiciais, por si só, não configura essa prática. Preliminar rejeitada. 4. O benefício da justiça gratuita, concedido em primeira instância, permanece válido durante todo o processo, salvo alteração comprovada das condições econômicas do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado, as provas indicam que o apelante firmou o contrato de forma válida, com ciência das condições pactuadas, inclusive mediante validação biométrica e termo de adesão. Não se evidenciou vício de consentimento. Embora não constasse nos autos o comprovante de transferência do valor contratado, o apelante não negou o recebimento dos recursos, configurando-se a regularidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de advocacia predatória rejeitada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou ausência de fundamento jurídico das demandas. 2. O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, perdura por todo o curso do processo, salvo prova de alteração nas condições econômicas do beneficiário. 3. A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e manifestação de vontade do consumidor, não caracteriza vício de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.906/94, art. 10, §2º; CPC, art. 373, II, e art. 99, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE - AC: 00227201920228250001; TJ-MT 00083091420178110040; TJDF - Acórdão 1385848; TJ-MT N.U. 1002928-85.2020.8.11.0045.

(N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o magistrado tenha atuado de forma parcial ou com interesses outros que não os próprios da função jurisdicional, razão pela qual, não se vislumbra qualquer hipótese de impedimento ou suspeição do magistrado de primeiro grau, nos termos dos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, e por consequência, afastar a condenação em litigância de má-fé e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025